Tribunal: TJDFT
Processo: 0715025-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715025-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO FERNANDES MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ EDUARDO FERNANDES MACHADO (credor) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0700604-20.2025.8.07.0018, ajuizado pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, condicionou o pagamento dos requisitórios ao trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0723087-35.2024.07.00, nos seguintes termos (ID 211226554 do processo originário): “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por LUIZ EDUARDO FERNANDES MACHADO em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 120.186,59 (um cento e vinte mil, um cento e oitenta e seis reais, cinquenta e nove centavos), relativo à cobrança da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, requereu a suspensão do processo alegando prejudicialidade externa pela pendência de julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil e, subsidiariamente, o indeferimento da liberação de valores até ser solucionada a controvérsia referente à ação rescisória. Pleiteou, ademais, o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, sob o argumento de que o título executivo judicial indicado pela exequente constitui “coisa julgada inconstitucional”, com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (Tema 864). Outrossim, sustentou que a incorreção do cálculo da Selic porque estaria sendo aplicada com anatocismo porque baseada na Resolução 303 do CNJ e o excesso de execução em consequência dessa forma errada de aplicação da Selic. Arguiu a inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução 303 do CNJ. Indicou o valor que entende devido/incontroverso, cálculos ID 229092856, apesar de peticionar pela a ausência de valor incontroverso. A parte exequente se manifestou em réplica. É um breve relato. Decido. 1) DELIMITAÇÃO DO JULGADO Ação de conhecimento proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/GDF contra o Distrito Federal em 17/07/2017. A sentença proferida na fase de conhecimento julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial para: “... condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Os valores definidos no item “b” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo.” Em grau de apelação foi proferido acórdão para conhecer e negar provimento ao recurso do réu e, por sua vez, conhecer e dar provimento ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Em sede de embargos de declaração, foi deferido parcial provimento para substituir os termos “Carreira de Magistério Público do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.105/2013” pelos termos “Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.184/2013”. No STJ a situação não se alterou, da mesma forma no STF. Foi apresentada ação rescisória pelo Distrito Federal distribuída sob o no 0723087-35.2024.8.07.0000 em que no dia 07/06/2024, a Desembargadora Sandra Reves indeferiu a tutela de urgência que requeria a suspensão do processamento de todas as liquidações/execuções. 2) PREJUDICIALIDADE EXTERNA (AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000) Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ressalte-se, contudo, que embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. 3) DA AUSENCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.184/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SINDSASC/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao Tema 864 e com o próprio tema em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. A respeito do distinguishing, oportuna a transcrição dos Enunciados do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC: “Enunciado 174. A realização da distinção compete a qualquer órgão jurisdicional, independente da origem do precedente invocado.” “Enunciado 306. O precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentalmente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa.” Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado e não se trata de julgado fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Como se observa, não foi reconhecida a inconstitucionalidade requerida, consequentemente, não há que se falar na incidência dos parágrafos 5o e 7o do art. 535 do Código de Processo Civil. Assim, rejeito as alegações. 4) ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (Tema 1170) No título executivo que deu origem a este cumprimento foi fixado que incidem os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 5) APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ O Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. 6) DOS CÁLCULOS O alegado erro de aplicação da Selic não encontra amparo no ordenamento jurídico como já explicado acima. Ante a controvérsia das partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados. Os valores base trazidos são incontroversos, devendo ser considerados pela Contadoria Judicial para, a partir deles, aplicar os juros e correção monetária. As custas dessa fase de cumprimento de sentença devem constar do cálculo da contadoria porque ressarcíveis de ofício. Os honorários dessa fase de cumprimento de sentença são devidos, como já fixado na decisão de recebimento da inicial, por força do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. Fica deferido decote de honorários advocatícios contratuais de 8%, conforme contrato ID 223683618. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos conclusos para análise de eventual excesso e determinação de expedição de requisitórios, se for o caso. Advirto, desde já, que após a expedição dos requisitórios, não deve ser intimado o ente público para pagamento, em caso de RPV, o que só ocorrerá quando do trânsito em julgado da ação rescisória. Após a expedição do precatório, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000”. Em suas razões recursais (ID 70918859), afirma que ajuizou ação de cumprimento de sentença coletiva n.o 0702195-95.2017.8.07.0018, referente à obrigação de implementar a parcela do reajuste deferido por lei. Defende que o juízo de origem equivocadamente determinou a suspensão do pagamento dos requisitórios com fundamento na ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000. Informa que a ação rescisória já foi julgada e não foi sequer conhecida. Verbera que os pedidos liminares formulados na ação rescisória, visando paralisar as execuções, foram indeferidos. Defende que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento de sentença, conforme prevê o art. 969 do CPC. Afirma que há usurpação da competência do tribunal, o qual é competente para decidir sobre a paralisação dos cumprimento de sentença em virtude de ação rescisória em curso. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença independentemente do trânsito em julgado da ação rescisória. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 70918861) É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma que a execução não pode ser paralisada até o trânsito em julgado da ação rescisória, que visa desconstituir o título executivo executado. Compulsando os autos da ação rescisória n.o. 0723087-35.2024.8.07.0000, verifico que foram formulados os seguintes pedidos: “No mérito, pugna: a) em juízo rescindente (judicium rescindens), pela desconstituição do acórdão da 3a Turma Cível do TJDFT proferido na ação coletiva 0702195- 95.2017.8.07.0018, pois proferido em manifesta violação aos arts. 169, § 1o, I, da CF/88; 21, I, da LC 101/2000; 370 e 374, I e IV, e 472 do CPC/15; 165 e seguintes da CF/88; 147 e seguintes da LODF; e em erro de fato; b) em juízo rescisório (judicium rescissorium), pelo julgamento de improcedência da ação coletiva, pois, inexistindo dotação orçamentária, os arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da LC 101/2000 e o Tema 864 – RE 905357 impedem a concessão do reajuste pretendido. Todavia, a ação rescisória não foi conhecida, conforme acórdão de ID 67098128 do processo acima mencionado. O Distrito Federal opôs embargos de declaração que ainda não foram julgados. Verifico, ainda, que recentemente foi postulada a concessão de pedido liminar para conceder efeito suspensivo, impedindo os cumprimentos individuais de sentença, todavia, o pedido foi indeferido, conforme decisão do relator proferida em 07/02/2025. Desse modo, em juízo perfunctório, não se justifica a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória, conforme prevê o art. 969 do CPC: “Art. 969. “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Desse modo, em juízo perfunctório, verifico que não há determinação judicial que suspenda a eficácia do título executivo. Logo, ao que tudo indica, não compete ao juízo a quo paralisar o processo. Nesse sentido, é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. TEMA 864 do STF. DISTINÇÃO ESTABELECIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO DEMONSTRADA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC No 113/2021. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Devidamente debatida a matéria na ação coletiva que deu origem ao título em execução, no 0702195-95.2017.8.07.0018, na qual restou estabelecida a distinção do caso em relação ao Tema 864 do STF, é indevida sua rediscussão no cumprimento de sentença, porquanto coberta pelo manto da preclusão (arts. 505 e 507, do CPC). 2. A ação rescisória tem natureza jurídica de ação, é o meio excepcional para promoção da tutela desconstitutiva da autoridade da coisa julgada, prevista para as hipóteses taxativas descritas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não é sucedâneo recursal. 3. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão da tutela provisória (artigo 969 do Código de Processo Civil). 4. Afasta-se a prejudicialidade externa, ao regular processamento do cumprimento de sentença originário, se inexistiu nos autos a concessão da tutela provisória. 5. Para a atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública, estabelece o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, bem como reforçou o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, que sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples. 6. Não há bis in idem ou cumulação de índices, já que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação ser de forma simples. 7. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, improvido. (Acórdão 1981405, 0744694-07.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. COISA JULGADA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. REMESSA DOS CÁLCULOS À CONTADORIA JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença oriundo da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, na qual se reconheceu o direito ao pagamento da última parcela do reajuste salarial dos servidores da Carreira de Assistência Social, conforme previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013. 2. O agravante sustenta a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da existência da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e da alegada inconstitucionalidade do título executivo, além de questionar a incidência da Taxa Selic sobre o débito consolidado. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal; e (ii) a forma correta de aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado. III. Razões de decidir 4. A coisa julgada impede a rediscussão da matéria já apreciada no acórdão exequendo, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para desconstituí-la. 5. A ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal teve a liminar indeferida e, posteriormente, sequer foi conhecida, por ausência dos requisitos legais de cabimento, não havendo determinação judicial que suspenda a eficácia do título executivo. 6. O precedente firmado pelo STF no Tema 864 não se aplica ao caso concreto, pois o título executivo trata do pagamento de reajuste salarial previsto em lei específica, e não de revisão geral de remuneração. 7. A incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado, incluindo principal, correção monetária e juros de mora até novembro de 2021, está em conformidade com o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, não configurando anatocismo. 8. A ADI 7.435/DF, que questiona a aplicação da Taxa Selic, não determinou a suspensão dos processos sobre a matéria. 9. A planilha de cálculos apresentada pela exequente não demonstra o decréscimo mensal dos juros de mora a partir da citação, impondo-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a verificação dos valores. IV. Dispositivo 10. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, “a”; CF/1988, art. 169; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864 (RE 905.357/RR); STF, ADI 7.391/DF; TJDFT, Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 09/12/2024; TJDFT, Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05/10/2023. (Acórdão 1988518, 0749126-69.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.) Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, verifico que restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado, o que autoriza a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito originário independentemente do trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.000, ressalvada a hipótese de concessão de medida liminar ou julgamento de mérito favorável na própria ação rescisória determinando a paralisação dos cumprimentos individuais de sentença coletiva. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora